Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736853-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDA: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REJEITADA. MÉRITO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. DESNECESSIDADE. ATRIBUTOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. 1. A assinatura que permite certeza quanto ao lançamento no documento particular atende ao art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil, especialmente se é possível visualizá-la sem o auxílio de instrumentos, há carimbo identificando a testemunha e inexiste alegação concreta que gere dúvida fundada de que ela tenha sido lançada no documento. 2. É desnecessário investigar o fato constitutivo do direito do credor porque a ação de execução pressupõe a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito. Cabe ao devedor provar a matéria de defesa nos embargos à execução. 3. Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando ser inexigível o título executivo que ilustra a execução ante a ausência de assinatura legível de uma das testemunhas. Pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 784, inciso III, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Inexiste dúvidas no caso concreto sobre a assinatura da testemunha. É possível constatar, sem o auxílio de instrumentos, que ela foi lançada no documento, além de ser possível identificá-la pelo nome completo registrado no carimbo” (ID Num. 32390221 - Pág. 4) e que “A alegação de que a assinatura é ilegível é genérica. Não foi apresentado motivo concreto que provoque dúvida quanto à participação da testemunha” (ID Num. 32390221 - Pág. 4). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017